Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-73.2008.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004406-73.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ZELIA GALDINO DA SILVA NUNES - CPF: 429.441.631-91 (APELADO), MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - CPF: 634.293.906-30 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES RECONHECIDA NO QUE TANGE AS CDA’S
17479, 17480, 17481, 17485, 17486, 17487, 17491, 17492 e 17493
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Não decorridos os prazos previstos no art. 40 da LEF deve a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

Não sendo possível aferir o vencimento do tributo, a prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do débito executado e o despacho ordenador da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples de parte do crédito executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0004406-73.2008.8.11.0011

movida contra
ZELIA GALDINO DA SILVA NUNES
, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados com fundamento nos artigos 156, V, c/c art.174, caput, ambos do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c 1o da Lei no 6.830/1980.

Nas razões recursais, aduz que não houve a prescrição intercorrente ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, necessária para sua configuração.

Sustenta que não houve intimação pessoal da exequente para se manifestar, antes do reconhecimento da prescrição.

Alega ainda que
“a 1a seção
do STJ definiu em julgamento de recurso repetitivo como devem ser aplicados o artigo 40 e parágrafos da lei de execução fiscal (6.830/ 80) e a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou, em 22/12/2008, a Ação de Execução Fiscal no
0004406-73.2008.8.11.0011

em desfavor de
ZELIA GALDINO DA SILVA NUNES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano, inscrito nas
CDA’s nos 17479, 17480, 17481, 17482, 17483, 17484, 17485, 17486, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17493, 17494, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17501, 17502, 17503, 17504, 17505, 17506, 17507, 17508, 17509, 17510, 17511, 17512, 17513 e 17514
, que alcançava a importância de R$ 1.036,23 (mil e trinta e seis reais e vinte e três centavos
) no ajuizamento da demanda.

Em 09/03/2009, o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada, por meio de Carta Registrada, que restou infrutífera em 09/05/2009.

Em 19/06/2009, a Fazenda Pública requereu a citação via oficial de justiça, que restou inexitosa em 18/01/2011.

Em 18/02/2011, a exequente pugnou pela citação por edital, que foi deferida e realizada em 09/04/2012.

Ante ao não pagamento voluntário e nem oferta de bens a penhora, o Juízo
a quo
nomeou em 30/01/2013 um advogado dativo, que apresentou, em 05/03/2013, uma Exceção de Pré-executividade aduzindo a nulidade e prescrição dos créditos cobrados, que no foi analisada pelo juízo.

Em 15/04/2013, o feito foi remetido ao arquivo provisório ante ao baixo valor, nos termos do Provimento no 13/2103 da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) e a Fazenda Pública não foi intimada.

Em 19/06/2017, o Magistrado
a quo
determinou o retorno dos autos ao arquivo e a Municipalidade intimada em 19/07/2017.

Em 23/01/2020, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente pelo transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o despacho ordenador citatório e satisfação do crédito, bem como extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, ficando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessa premissa, observa-se que
a partir da primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, posteriormente, inicia automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente
.

In casu,
a primeira tentativa infrutífera de citação do executado se deu em 08/05/2008 e em seguida foi aberta vista ao exequente.

Embora não haja nos autos a data exata da intimação, verifica-se que, em 29/06/2009 a Fazenda Pública requereu a intimação via oficial de justiça (fl. 49), o que demonstra sua ciência sobre a não localização do devedor.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 29/06/2010, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que restaria alcançado em 29/06/2015.

No entanto, antes do decurso do prazo prescricional, houve a citação por edital em 09/04/2012, interrompendo a prescrição.

Ademais, não houve tentativa de penhora de bens que seria capaz de dar início novamente aos prazos do art. 40 da Lei 6.380/80.

Assim, não decorrido o prazo prescricional do artigo supramencionado, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

Por outro lado, deve ser reconhecida a prescrição simples de parte do crédito executado, ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o despacho ordenador da citação, nos termos do
art. 174 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto relator do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, vejamos:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano),

data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

In casu
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem dos boletos enviados para o contribuinte.

Nesse contexto, deve ser considerada como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

In casu
, os créditos tributários cobrados nas
CDA’s nos 17479, 17480, 17481, 17482, 17483, 17484, 17485, 17486, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17493, 17494, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17501, 17502, 17503, 17504, 17505, 17506, 17507, 17508, 17509, 17510, 17511, 17512, 17513 e 17514,

se referem ao exercício de 2004 a 2007, passando a fluir o prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:

·

CDA no 17479
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17480
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17481
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17482
– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17483
– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17484

– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17485
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17486
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17487
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17488
– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17489
– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17490

– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17491
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17492
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17493
– Exercício de 2004 - início do prazo prescricional em 01/01/2004 – Prescrição em 01/01/2009;

·

CDA no 17494
– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17495
– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17496

– Exercício de 2005 - início do prazo prescricional em 01/01/2005 – Prescrição em 01/01/2010;

·

CDA no 17497
– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17498
– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17499
– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17500

– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17501

– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17502
– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17503
– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17504
– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17505

– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17506
– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17507
– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17508

– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17509
– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17510
– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17511

– Exercício de 2006 - início do prazo prescricional em 01/01/2006 – Prescrição em 01/01/2011;

·

CDA no 17512
– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17513
– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

·

CDA no 17514

– Exercício de 2007 - início do prazo prescricional em 01/01/2007 – Prescrição em 01/01/2012;

Constata-se, portanto, que parte do crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição simples (exercício de 2004), isso porque, entre a constituição definitiva (01/01/2009) e o despacho ordenador da citação

(09/03/2004), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, para manter a sentença com relação a prescrição das
CDA’s nos 17479, 17480, 17481, 17485, 17486, 17487, 17491, 17492 e 17493, mas com fundamento diverso, já que ocorreu a prescrição tributária simples pelo transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o despacho ordenador da citação.

No que tange as demais, afasto a prescrição intercorrente, ante ao não decurso dos prazos estabelecidos no art. 40 da LEF e determino o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020